Tribunal: STF
Processo: ARE 1566750
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-07
Data de publicação: 2025-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. DIVERSAS PROVAS NOS AUTOS CONFIRMAM A PRÁTICA DELITIVA PELO ORA REQUERENTE. JULGADOR EXAMINOU O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. NÃO FOI TRAZIDA QUALQUER PROVA NOVA CAPAZ DE AFASTAR A COISA JULGADA. ESTA VIA NÃO SE PRESTA À REDISCUSSÃO DE TESES JÁ ENFRENTADAS. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE. UNÂNIME.



    I - A respeito do tema, é imprescindível destacar a excepcionalidade da ação revisional, a fim de evitar que se torne uma nova oportunidade para o réu rediscutir a sua condenação após o exaurimento das vias recursais ordinárias.



    II - O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada a respeito do tema, afirmando que “Em sede de Revisão Criminal não é possível o reexame do conjunto probatório pela mera repetição de teses já anteriormente refutadas”.



    III - Ocorre que o juiz singular, ao formar seu convencimento pela condenação, observou todo o conjunto probatório, considerando, sobretudo, os relatos da vítima e de testemunhas, sem perder de vista, inclusive, que a conduta imputada ao réu pode perfeitamente não deixar vestígios. Inclusive, o acórdão de fls. 1342/1366, que julgou apelo contra a sentença condenatória, rejeitou o pedido de nulidade processual em virtude de realização de emendatio libelli no momento da sentença, por não identificar erro procedimental ou violação ao princípio do contraditório.



    IV - Dessa forma, verifica-se que o pedido da Defesa baseia-se em informações já apreciadas pelo Juízo a quo. Na hipótese, sequer houve o surgimento de novas provas capazes de justificar o ajuizamento da presente ação revisional. Necessário atentar-se ao fato de que a Defesa não juntou novas provas, e não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas já analisadas.



    V - Percebe-se que as teses levantadas pela Defesa na presente revisão criminal foram devidamente apreciadas, fundamentadas e rejeitadas, não sendo possível sua reanálise por esta Corte, sob pena de infringir o art. 622, parágrafo único, do CPP, bem como contrariar jurisprudência consolidada do Tribunal da Cidadania e da Suprema Corte, como relatado alhures.



    VI - Revisão criminal julgada improcedente. Unânime.



    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, e 129, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente